Tribunal: TJPA
Processo: 0804307-03.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804307-03.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RENATO JUNIOR DA SILVA MADALENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0804307-03.2025.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR:

JAIR ALVES ROCHA

AGRAVADO:
RENATO JUNIOR DA SILVA MADALENA

ADVOGADOS:
MARCELIA AGUIAR BARROS - OAB PA18179-S
e
ARTHUR DIAS DUARTE - OAB PA27870-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a nulidade de contratos temporários sucessivos, firmados com o autor para o exercício de funções de técnico de enfermagem e recepcionista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários sucessivamente renovados atendem à hipótese excepcional do art. 37, IX, da Constituição Federal; e se a indenização substitutiva do FGTS deve ser atualizada pela Taxa Referencial ou pelos índices gerais de correção das condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária reiterada para o desempenho de funções permanentes descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º;

4. Declarada a nulidade da contratação, o trabalhador faz jus apenas à contraprestação pelos serviços prestados e à indenização substitutiva do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF nos RE nº 596.478/RR e nº 705.140/RS, em repercussão geral;

5. A verba reconhecida judicialmente possui natureza indenizatória e não corresponde a saldo existente em conta fundiária vinculada, afastando-se a aplicação da sistemática própria do FGTS e da TR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente da Administração Pública é nula, assegurando ao contratado apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e a indenização substitutiva do FGTS; e a indenização substitutiva do FGTS, decorrente de contrato nulo, submete-se aos critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, sendo inaplicável a Taxa Referencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Eros Grau; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id. 31908465) contra a decisão monocrática de Id. 29897800, proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Depósito de FGTS ajuizada por
RENATO JUNIOR DA SILVA MADALENA

contra o agravante, em que foi mantida a sentença do Juízo de origem que reconheceu a nulidade dos vínculos temporários mantidos com o ente público; condenou o Município ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos depósitos fundiários não realizados,
limitando o período ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
;
e

fixando os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública

de acordo com
os critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ.

Nas razões recursais (Id.
31908465)
, o agravante sustentou a legalidade do contrato temporário e que
o valor devido deveria observar a sistemática própria do FGTS, inclusive quanto à utilização da TR como índice de atualização.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 31979471).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de manifestação nos autos, em razão da ausência de interesse público que o justifique (Id. 29142923).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática sobre a declaração da nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e na fixação dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação imposta ao Município.

Não assiste razão ao agravante.

Com relação ao contrato temporário,

constata-se,
a partir da CTPS digital acostada aos autos (Id. 29057208), que o recorrido foi sucessivamente contratado pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, exercendo, em momentos distintos, as funções de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, nos períodos de 10/03/2022 a 31/12/2022 e de 02/01/2023 a 31/07/2023, e de RECEPCIONISTA, entre 08/02/2024 e 08/02/2025.
T
ais vínculos não se apresentaram como episódicos ou excepcionais, mas se renovaram de forma contínua ao longo do tempo.
P
ortanto, a contratação atendeu a necessidade permanente de pessoal, o que descaracteriza a hipótese prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e conduz à nulidade do ajuste, nos termos do § 2º do referido dispositivo.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, declarada a nulidade da contratação, o trabalhador faz jus exclusivamente ao pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Em estrita observância a essa orientação vinculante, a sentença reconheceu corretamente o direito do autor à indenização substitutiva do FGTS, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

O direito ora reconhecido decorre diretamente de normas constitucionais e de legislação federal de observância obrigatória por todos os entes federativos, não podendo ser afastado por legislação local. Inviável, portanto, acolher a alegação de validade da contratação temporária sustentada pelo apelante.

Em relação à natureza jurídica da verba fundiária, a decisão monocrática, ao manter a sentença de primeiro grau, partiu da premissa correta de que o crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo existente em conta fundiária vinculada, mas de indenização substitutiva correspondente à ausência de depósitos obrigatórios durante a execução de vínculos temporários reconhecidos como nulos. Nessa hipótese, o valor devido não se submete à sistemática remuneratória do FGTS, pois não há conta ativa, mas sim obrigação de pagar quantia certa diretamente ao servidor.

Por essa razão, a decisão agravada afastou de modo acertado a incidência da TR, esclarecendo que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 diz respeito exclusivamente à remuneração das contas fundiárias efetivamente existentes, não abrangendo créditos de natureza indenizatória reconhecidos em juízo.

Quanto aos critérios de atualização, o STF, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a TR não é índice idôneo para correção das condenações impostas à Fazenda Pública, pois não reflete a inflação e não recompõe a perda do valor da moeda. Assim, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir o
IPCA
. A partir de janeiro de 2022, passou a vigorar novo regime, segundo o qual a
Taxa Selic
incide de forma unificada, englobando a atualização monetária e os juros de mora.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026